Tribunal: TJDFT
Processo: 0737110-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE FATIMA PINHEIRO CALAIS (agravante/exequente), contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n.o 0703049-16.2022.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que condicionou a expedição das peças requisitórias à preclusão/trânsito em julgado do processo no 0716840-09.2022.8.07.0000, nos seguintes termos (ID 138500522 dos autos de origem): "Considerando-se que pende de julgamento recurso interposto pela parte exequente com o intuito de ter corrigido o valor devido pelo IPCA-E, tem-se que, com relação ao valor do crédito principal, premente que se aguarde o julgamento do AGI, visto que, em sendo provido, o exequente deverá receber pelo regime do Precatório, considerando que os cálculos apresentados na inicial ultrapassam o valor de 10 salários mínimos. Fracionar referido pagamento em duas RPV's, em caso de crédito complementar, consiste em burlar o regime de pagamento. Fica deferida a expedição de RPV unicamente em relação aos honorários arbitrados na fase de cumprimento de sentença, conforme os cálculos a serem apresentados pela Contadoria nos termos da decisão exarada no ID 134115982. Feito, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI. Intime-se. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a agravante alega que o magistrado a quo não observou “a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.136,94 conforme bem demonstra o ID 120846226, eis que encontra-se ela preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC” (ID 40872636 – pág. 4). Assevera que o artigo 100, §§3o e 5o, da Constituição Federal, restou mal aplicado, “haja vista que o trânsito em julgado de que trata o referido dispositivo, relaciona-se obviamente à sentença proferida no processo de conhecimento” (ID 40872636 – pág. 6). Traz à baila decisão do Supremo Tribunal Federal na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, a qual teria pacificado a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Requer a concessão da liminar para expedição das requisições no valor incontroverso (R$ 9.136,94) e, no mérito, o recebimento e provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, confirmar a liminar deferida. Preparo (ID 40872638). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. Com relação a probabilidade do direito, nos termos do RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor” No caso dos autos, em que pese a agravante ter interposto o AGI n° 0716840-09.2022.8.07.0000, cujo mérito ainda pende de julgamento, verifico que seu objeto diz respeito somente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, de forma que o valor base tornou-se indubitavelmente incontroverso. Assim, nos termos do art. 535, § 4°, do Código de Processo Civil, não vejo óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem referente ao valor incontroverso. Nesse sentido, em situação análoga, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. PAGAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. RE 1.205.530 (TEMA 28). 1. O STF, no RE 1.205.530 (Tema 28), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Considerando os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento. 2.1. Não obstante o disposto, não se pode olvidar que a CF/88 não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor - RPV e a outra parte, por meio de precatório (art. 100, §8o, CF/88). No entanto, não se verifica óbice para a expedição de precatório em relação à quantia incontroversa. 2.2. Em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1418918, 07024677020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, vejo presente o perigo de dano, tendo em vista que o valor executado possui natureza alimentar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, exclusivamente com relação aos valores que se tornaram incontroversos. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora